Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DA VENDEDORA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. Na hipótese, não há como acolher o pleito do autor para que seja reconhecida a prática enganosa ou má-fé da vendedora, se ausente prova de que tenha se responsabilizado pela entrega do bem para março de 2019.
3. Apelação conhecida e não provida.